Tribunal: TJMT
Processo: 0028428-48.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028428-48.2017.8.11.0055 - COMARCA DA ...
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora